Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706388-66.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista a notícia de realização de acordo nos autos principais (id 197106647, Proc. 0716950-16.2020.8.07.0020). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 02/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator